Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE VENCIMENTO. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DESCONTO DA TOTALIDADE DO DÉBITO. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar falha na prestação de serviço bancário consistente na indevida liquidação antecipada do vencimento de prestações contratuais.

2. A instituição financeira alega a existência de restrição em nome do contratante que justifica a antecipação do vencimento das prestações contratuais, porém, não comprova tal afirmação.

3. Nos termos do Art. 375, inciso II, do CPC, compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorre no caos em análise.

4. Demonstrada a existência de dano material em razão da conduta ilícita da instituição financeira é devida a correspondente reparação civil.

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Sentença mantida.